Tribunal: TJPA
Processo: 0857368-39.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0857368-39.2020.8.14.0301

APELANTE: 4 BIO MEDICAMENTOS S.A., 4 BIO MEDICAMENTOS S.A., 4 BIO MEDICAMENTOS S.A., ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, 4 BIO MEDICAMENTOS S.A., 4 BIO MEDICAMENTOS S.A., 4 BIO MEDICAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EXIGIBILIDADE DO DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E CONGRUÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação da agravante e deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, reconhecendo a possibilidade de cobrança do DIFAL-ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes no exercício de 2022, desde que observada a anterioridade nonagesimal, com fundamento na superveniência da Lei Complementar nº 190/2022 e precedentes do STF.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática agravada extrapolou os limites da lide, configurando julgamento extra petita; (ii) estabelecer se houve omissão no exame das teses recursais da agravante, violando os arts. 141 e 492 do CPC; (iii) determinar se é legítima a exigibilidade do DIFAL-ICMS no exercício de 2022 após a edição da LC nº 190/2022 e observada a anterioridade nonagesimal.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O pedido inicial no mandado de segurança abarcou a inexigibilidade do DIFAL até a edição de lei complementar, de modo que a decisão agravada limitou-se a reconhecer a exigibilidade após a entrada em vigor da LC nº 190/2022, não configurando julgamento extra petita.

A decisão agravada examinou de forma suficiente as questões centrais para a solução da controvérsia, respeitando o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do CPC.

A superveniência da LC nº 190/2022 e a observância da anterioridade nonagesimal legitimam a cobrança do DIFAL a partir de 2022, conforme entendimento consolidado no STF (Tema 1.093, ADI 5.469, ADIs 7066, 7070 e 7078), afastando a alegação de inconstitucionalidade da exação tributária no período.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional apenas adapta o alcance da tutela requerida à luz da legislação superveniente incidente sobre os fatos da causa. 2. É legítima a exigência do DIFAL-ICMS a partir de 2022, desde que observada a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF/88 e regulamentada pela LC nº 190/2022. 3. A decisão judicial não viola os arts. 141 e 492 do CPC quando examina precisamente o objeto litigioso e fundamenta adequadamente sua conclusão, ainda que não aprecie todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "c"; CPC, arts. 141, 489, §1º, 492, 927, III, §§3º e 4º, 928, II e 1.013, §3º, II; LC nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1.093), rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021; STF, ADI nº 5.469, rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021; STF, ADIs 7066, 7070 e 7078; TJPA, ApRemNec nº 0843703-82.2022.8.14.0301, rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.09.2024; TJPA, ApRemNec nº 0804234-29.2022.8.14.0301, rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
4 BIO MEDICAMENTOS S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
da Agravante e deu parcial provimento à apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de obter a reforma da referida decisão, buscando o afastamento da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) incidente nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes do imposto no Estado do Pará, sob o fundamento de ausência de lei complementar que regulamente a exação antes da publicação da Lei Complementar nº 190/2022.

Síntese dos fatos.

Alega a parte Agravante que impetrou Mandado de Segurança visando afastar a cobrança do DIFAL, prevista na Emenda Constitucional nº 87/2015, nas operações interestaduais realizadas com consumidores finais não contribuintes do ICMS no Pará, até que houvesse edição da lei complementar federal exigida pela Constituição Federal.

Aduz que o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do RE 1.287.019 (Tema 1.093) e da ADI 5.469, declarou inconstitucional a cobrança do DIFAL sem a edição de lei complementar, com efeitos modulados para 2022, ressalvadas as ações ajuizadas até 24/02/2021, como no presente caso.

O Juízo de origem concedeu a segurança para afastar a cobrança do DIFAL durante o exercício de 2022, mas admitiu a cobrança a partir de 1º de janeiro de 2023, observando o princípio da anterioridade de exercício.

Inconformada, a Agravante interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, mas a decisão monocrática agravada negou-lhe provimento e deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará para autorizar a cobrança do DIFAL no exercício de 2022, desde que observado o princípio da noventena, com base nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

A decisão agravada teria extrapolado os limites da lide, julgando matéria diversa da submetida à apreciação,
configurando julgamento extra petita, ao aplicar a LC 190/2022 e a anterioridade nonagesimal, quando o pedido inicial era exclusivamente para afastar a cobrança do DIFAL antes da edição da referida lei complementar.

Sustenta que a ação foi ajuizada em 2020, antes da LC 190/2022, e que, portanto, deveria ser reconhecida a aplicação da tese firmada no Tema 1.093 do STF, com efeitos retroativos, por se tratar de "ação em curso" ressalvada da modulação de efeitos.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o STF fixou, no Tema 1.093, a tese de que "a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais", o que atrai a aplicação da eficácia retroativa aos casos ajuizados antes do julgamento da questão em fevereiro de 2021, como o presente mandado de segurança.

Sustenta ainda que houve violação aos artigos 141 e 492 do CPC (princípio da congruência), bem como omissão quanto à análise dos fundamentos apresentados pela Agravante, configurando nulidade da decisão agravada. Além disso, invoca a aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3º, II do CPC) para que o próprio Tribunal julgue o mérito do mandado de segurança.

Por fim, requer que:

Seja reconhecida a nulidade da sentença e da decisão monocrática agravada, por extrapolação dos limites objetivos da lide e omissão no enfrentamento das teses recursais.

Aplicando-se a Teoria da Causa Madura, seja concedida a segurança pleiteada para afastar a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará sobre operações interestaduais realizadas com consumidores finais não contribuintes antes da edição da LC 190/2022.

Subsidiariamente, caso não se entenda pela nulidade da sentença e decisão monocrática, que seja determinado o retorno dos autos à origem para novo julgamento, ou ainda, que seja reformada integralmente a decisão agravada com a análise de todas as teses recursais da Agravante.

Requer, ainda, que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Danilo Andrade Maia, OAB/PA 22.554-A.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões - certidão Id. 25839452.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR RELATOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO:

I – Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do Recurso de Agravo Interno.

II – Preliminar de Julgamento Extra petita.

A alegação de nulidade da decisão agravada sob o fundamento de extrapolação dos limites objetivos da demanda (julgamento extra petita). Entendo que a análise exige rigoroso confronto entre o pedido deduzido na inicial do mandado de segurança e o conteúdo efetivo da decisão recorrida.

Com efeito, da leitura atenta da petição inicial do
mandamus
, verifica-se que a impetrante postulou expressamente a declaração de inexigibilidade do DIFAL-ICMS incidente nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte,
enquanto não editada a necessária lei complementar federal regulamentadora
, invocando para tanto o precedente vinculante fixado no Tema 1.093 da Repercussão Geral do STF e na ADI 5.469.

O pedido formulado, portanto, embora tenha como causa de pedir imediata a ausência de lei complementar federal até aquele momento, possui objeto material que se projeta no tempo: visa impedir a exigência da exação tributária até que a exigência legal estivesse plenamente regularizada e eficaz.

A decisão agravada, por sua vez, reconheceu expressamente que a
Lei Complementar n.º 190/2022 entrou em vigor em 4 de janeiro de 2022
, tendo disciplinado as normas gerais exigidas pelo STF. A partir desse marco, delimitou-se a possibilidade de cobrança do DIFAL com observância à anterioridade nonagesimal. Assim, a decisão agravada
examinou exatamente o efeito jurídico derivado da superveniência da Lei Complementar n.º 190/2022 sobre a pretensão deduzida
, sem inovar ou alterar a natureza do pedido.

No caso concreto, ao delimitar a inexigibilidade do DIFAL até a entrada em vigor da LC n.º 190/2022, a decisão monocrática não criou situação jurídica nova nem se distanciou da controvérsia delineada na inicial:
examinou o mesmo pedido de afastamento da cobrança, à luz do novo contexto normativo incidente no curso da relação tributária, no exercício de sua função de subsunção e aplicação correta do direito vigente aos fatos alegados
.

Portanto, não há falar em julgamento extra petita, mas tão somente em correção e atualização do alcance da tutela requerida à luz da modificação superveniente do direito aplicável.

REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA
suscitada pela agravante, determinando o regular prosseguimento da análise do mérito recursal.

MÉRITO

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, nos termos da Súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Da leitura dos autos, verifico que a parte não se atentou a dispositivos importantes elencados em nossas pátrias leis que dispunham sobre vários assuntos, dentre eles, efeitos de jurisprudências em Ações Judiciais em Curso.

Sobre o assunto, destaco que havendo modificação de jurisprudência pelos Tribunais pátrios em ações em curso, o Juízo e o Tribunal competente precisam observar o entendimento em seus julgamentos, nos termos do art. 927, III, §§ 3º e 4º e o art. 928, II do Código de Processo Civil (CPC):

“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

(...)

§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.

§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.

(...)

Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em:

(...)

II - recursos especial e extraordinário repetitivos”.

Neste sentido, destaco que o remédio constitucional fora impetrado no dia 15/10/2020 para afastar, em definitivo, a cobrança do DIFAL e do Adicional do FECP de que tratam a Lei Estadual nº 8.315/2015 e a 6.890/2006 (e as normas que vierem a sucedê-las), ficando assegurado à IMPETRANTE o direito de, sem que fique sujeita a imposição de qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos, deixar de recolher o DIFAL e o Adicional ao FECP, bem como de entregar as respectivas obrigações acessórias, para o Estado do Pará, nas operações interestaduais de vendas de mercadorias a consumidores finais localizados no Estado do Pará, enquanto não for editada a necessária lei complementar nacional regulamentando o DIFAL da EC 87/2015 e, posteriormente, lei estadual instituindo validamente o esse imposto em conformidade com essa lei complementar, respeitando-se, ainda, os princípios da irretroatividade, da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento da Ação Direta De Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.469 e do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.287.019 (Tema 1093) que modulam os efeitos e entendimento sobre a inexistência de normativa anterior para realizar a cobrança de ICMS, sendo isto devidamente dirimido da seguinte forma:

"Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso".

Em que pese a alegação de sentença
ultra petita
, observa-se que no decorrer da demanda, houve o julgamento do Tema 1.093, bem como a posterior publicação da Lei Complementar 190/2022 para sanar o descumprimento do art. 150,
caput
, III, "c" da Constituição Federal pelo Estado do Pará.
In verbis
.

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

III - cobrar tributos:

(...)

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;

Destaca-se que a Empresa
4 BIO MEDICAMENTOS S.A
impetrou mandado segurança muito antes da resolução do Tema 1.093 e da promulgação da Lei Complementar, sendo a sentença proferida pelo Juízo tão somente no dia 15/04/2024, logo, para dirimir possíveis conflitos verifico que o Ministro Dias Toffoli realizou modulação de efeitos nos Embargos de Declaração opostos nos autos da ADI nº 5.469 para ressalvar da modulação as ações judiciais propostas até a data do julgamento que declarou a inconstitucionalidade, ocorrido em 24/02/2021:

"Com efeito, o Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, julgou, por maioria, procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº93, de 17 de setembro de 2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ).Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como foi registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento."

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

Direito Tributário.
Agravo

Interno
. ICMS-
DIFAL
. Lei Complementar nº 190/2022. Aplicação do Princípio da Anterioridade Nonagesimal. Recurso Desprovido.

1.
Agravo

Interno
interposto, contra decisão monocrática que reconhece a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-
DIFAL
e assegura o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. A agravante pleiteia a suspensão da cobrança do tributo durante o exercício de 2022, alegando a necessidade de aplicação da anterioridade anual e a pendência de julgamento do Tema 1266 pelo STF.

2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar nº 190/2022 cria novas obrigações tributárias, justificando a aplicação do princípio da anterioridade anual e a suspensão da cobrança do ICMS-
DIFAL
em 2022.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070, e 7078, firma o entendimento de que a LC nº 190/2022 não cria ou majora tributo, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, "c", da CF/88.

4. A pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pelos precedentes do STF, que são suficientes para embasar a cobrança do ICMS-
DIFAL
a partir de 2022.

5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843703-82.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024) (grifo nosso)

AGRAVO

INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ. COBRANÇA DE
DIFAL
/ICMS. LC N. 190/2022. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ICMS DECORRENTE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (
DIFAL
) TÃO SOMENTE NO PERÍODO ANTERIOR À CLÁUSULA DE VIGÊNCIA DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. ENTENDIMENTO RECENTE DO STF FIRMADO NA ADI 5469 E RE 1287019 COM REPERCUSSÃO GERAL. LC 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. INAPLICABILIDADE.LEI REGULAMENTADORA QUE NÃO INSTITUI E NEM MAJOROU TRIBUTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS INCAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO

INTERNO
CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0804234-29.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/07/2024)

Portanto, diante dos fatos narrados verifico que inexistem razões para reformar a Decisão Monocrática proferida, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Quanto a alegação de que a decisão agravada teria violado os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil demanda verificação acurada da congruência entre o pedido deduzido pela agravante e a matéria efetivamente decidida, bem como da suficiência da fundamentação lançada.

O art. 141 do CPC dispõe que o juiz deve decidir a lide nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, salvo quando a lei o autorizar. Por sua vez, o art. 492 proíbe expressamente que o juiz profira decisão de natureza diversa da pedida, condene em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado.

No caso sub examine, o pedido veiculado no mandado de segurança consistiu no afastamento da cobrança do DIFAL-ICMS pelo Estado do Pará, sob o fundamento de que não havia, à época da impetração, lei complementar federal que regulamentasse a exação, como exigido pelo Tema 1.093 da Repercussão Geral do STF e pela decisão proferida na ADI 5.469.

A decisão monocrática agravada examinou precisamente o objeto litigioso, reconhecendo a inexigibilidade da cobrança até a superveniência da Lei Complementar n.º 190/2022 e, a partir de então, admitindo sua cobrança com observância da anterioridade nonagesimal.

Verifica-se, portanto, que a decisão
não se afastou dos limites materiais e objetivos da controvérsia
, tampouco inovou em relação à causa de pedir ou ao pedido formulado. O que se operou foi a necessária aplicação do direito superveniente (LC n.º 190/2022) aos fatos alegados, fenômeno compatível com o postulado do livre convencimento motivado e com o princípio jura novit curia.
Não houve condenação em objeto diverso ou superior ao que foi demandado
, mas tão somente adequação do provimento jurisdicional ao quadro normativo vigente, no legítimo exercício da função judicante.

Quanto à alegada
omissão na análise dos fundamentos recursais da agravante
, a decisão agravada examinou, de forma suficiente e coerente, os pontos jurídicos relevantes à solução da controvérsia, com destaque para a natureza da Lei Complementar n.º 190/2022 e sua repercussão no início da exigibilidade do DIFAL, bem como para a modulação dos efeitos das decisões do STF no Tema 1.093, ADI 5.469, ADI 7066, ADI 7070 e ADI 7078.

Cumpre salientar que o dever de fundamentação (art. 489, § 1º, CPC)
não impõe ao julgador a obrigação de rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes
, sendo suficiente que se pronuncie sobre as questões essenciais e relevantes para a formação de seu convencimento. A decisão agravada expôs com clareza as razões pelas quais reconheceu a eficácia da LC n.º 190/2022 e a aplicabilidade da anterioridade nonagesimal, concluindo pela legalidade da cobrança do DIFAL-ICMS no exercício de 2022 a partir da observância do prazo nonagesimal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
AGRAVO

INTERNO
, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
Decisum
atacado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Determino ainda a comunicação deste Acórdão nos autos do processo nº 0873932-25.2022.8.14.0301, o qual está com pendência de apreciação de Apelação Cível na 2ª Turma de Direito Público desse mesmo Tribunal.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 11/08/2025